Tribunal: CARF
Processo: 16682.900366/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900366/2014-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.771 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do processo em diligência para verificar se os registros contábeis das entradas de
energia elétrica são efetuados em datas diferentes das datas de emissão das notas fiscais
correspondentes.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)),
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado(a)),
Marcos Roberto da Silva (Presidente).

Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de pedido de compensação por meio do PER/DCOMP no
23444.03668.190913.1.3.04-8649, transmitido em 19/09/2013, relativo a crédito de
COFINS. O recolhimento objeto da restituição foi realizado em 24/07/2013 no valor de
R$ 1.874.293,81. O crédito corresponde ao valor supostamente recolhido a maior em R$
53.650,77.
Por meio de Despacho decisório eletrônico emitido em 03/04/2014, a fiscalização
indeferiu o pedido sob fundamento de inexistência do crédito informado, em virtude de o
pagamento do qual seria oriundo o aludido crédito ter sido integralmente utilizado para
quitar o débito da própria contribuição referente ao mês:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 53.650,77 A partir das
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900366/2014-01
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.771 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900366/2014-01

características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
...
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 30/04/2014.
Cientificado da decisão em 14/04/2014, o sujeito passivo ingressou com manifestação de
inconformidade em 09/05/2014 acompanhada de documentação complementar por meio
da qual alega, em síntese:
a) nulidade por preterição do direito de defesa, pois a decisão não considerou a DCTF e
DACON retificadas e não explica os fundamentos para a não homologação da
compensação;
b) que promoveu anteriormente ao despacho decisório a retificação da DCTF para
alteração do valor do débito de COFINS inicialmente informado no valor de R$
1.874.293,81 para o valor de R$ 1.820.643,05, o que gerou um crédito para
compensação no valor de R$ 53.650,77, objeto do PER/DCOMP em exame. A origem
seria um lançamento contábil a maior da nota fiscal no 925 no valor de R$
10.954.008,00, fazendo constar R$ 11.659.939,20. Explica o cálculo.
Requer nulidade do despacho decisório e, uma vez superada essa questão, seja
reconhecido seu crédito.
É o relatório.
A DRJ no Rio de Janeiro/RJ julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório conforme ementa do Acórdão no 12-
112.056 a seguir transcrita:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2013 a 30/06/2013
VEDAÇÃO DE EMENTA
Fica vedada a redação de ementa, nos termos da Portaria RFB n° 2.724/2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em síntese, a decisão recorrida foi no seguinte sentido:
O contribuinte informa em sua manifestação de inconformidade que apresentou DCTF
retificadora alterando o valor devido a título de COFINS não cumulativa, restando,
assim, crédito disponível para compensação, conforme pretendido no PER/DCOMP em
análise. Desta forma, entende que o despacho decisório deve ser anulado ou revisto,
reconhecendo-se o alegado direito de crédito.
Para comprovar o alegado, o contribuinte traz aos autos a DCTF retificadora
transmitida em 30/04/2014; portanto, posteriormente ao despacho decisório, emitido em
03/04/2014. Embora na DCTF retificadora, de fato, tenha constado o valor de R$
1.820.643,05, não há qualquer vício de nulidade no despacho decisório, notadamente
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.771 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900366/2014-01

porque resultou do processamento da informações prestadas pelo próprio contribuinte
até a data em que proferido.
Assim, afasto por completo a preliminar de nulidade.
No mérito, o único documento trazido aos autos que sustentaria a alegação de que houve
lançamento contábil a maior da nota fiscal no 925, fls. 12, no valor de R$ 10.954.008,00
foi o DACON transmitido em 05/08/2013, fls. 15, anteriormente ao despacho decisório.
Nele consta também o valor de R$ 1.820.643,05; contudo, isso não é suficiente. Os
documentos juntados não comprovam a existência de crédito. A mera retificação da
DCTF não ratifica o direito de crédito pleiteado pelo contribuinte.
Embora no extrato do Razão, fls. 14, conste um lançamento contábil no valor de R$
11.659.939,20, dia 30/06/2013, isso não é suficiente para se afirmar que se refira à nota
fiscal no 925, fls. 12, no valor de R$ 10.954.008,00. Não há nenhuma indicação nesse
sentido. Inclusive, a referida nota fiscal no 925 foi emitida posteriormente ao lançamento
contábil, em 04/07/2013.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância apresentando os argumentos de preliminar de nulidade da
decisão recorrida por preterição do direito de defesa. No mérito repisa os argumentos
apresentados em sede de manifestação de inconformidade no que concerne ao erro cometido na
contabilização da NF 925 o que, segundo ela, ocasionou apuração e recolhimento a maior de
COFINS.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Conhecimento do recurso
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Preliminar
Preliminarmente a Recorrente alega que a decisão recorrida é nula, por ter
limitado seu direito de ampla defesa tendo em vista que, segundo ela, a decisão não apresentou
de forma cabal “os fundamentos que identifiquem com clareza as razões para a não
homologação de parte do crédito pleiteado”.
Discordo da Recorrente.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.771 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900366/2014-01

A decisão recorrida enfrentou os argumentos de nulidade do despacho decisório
no próprio trecho reproduzido no Recurso Voluntário. Reproduzo novamente o trecho a seguir:
O contribuinte informa em sua manifestação de inconformidade que apresentou DCTF
retificadora alterando o valor devido a título de COFINS não cumulativa, restando,
assim, crédito disponível para compensação, conforme pretendido no PER/DCOMP em
análise. Desta forma, entende que o despacho decisório deve ser anulado ou revisto,
reconhecendo-se o alegado direito de crédito. Para comprovar o alegado, o contribuinte
traz aos autos a DCTF retificadora transmitida em 30/04/2014; portanto, posteriormente
ao despacho decisório, emitido em 03/04/2014. Embora na DCTF retificadora, de fato,
tenha constado o valor de R$ 1.820.643,05, não há qualquer vício de nulidade no
despacho decisório, notadamente porque resultou do processamento da informações
prestadas pelo próprio contribuinte até a data em que proferido. Assim, afasto por
completo a preliminar de nulidade.
Percebe-se que a decisão recorrida corretamente afirma que não cabe a nulidade
do despacho decisório porque as informações analisadas pelos sistemas informatizados da
Receita Federal, e que culminaram no Despacho Decisório (emitido em 03/04/3014),
consideraram aquelas apresentadas inicialmente pela própria Recorrente antes do envio da DCTF
Retificadora (transmitida em 30/04/2014). Portanto, ao analisar estes dados prestados pela
própria Recorrente, o despacho decisório verificou que não havia saldo (crédito) pois os valores
constantes da DCTF coincidiam com aqueles efetivamente recolhidos via DARF. Tal diferença
somente surge quando da apresentação posterior da DCTF retificadora, tal qual mencionado pela
decisão recorrida.
Portanto, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida visto que esta
fundamentou os motivos que a levaram a não considerar nulo o despacho decisório. Neste
sentido, não há que se falar em preterição do direito defesa tal qual suscitado pela Recorrente.
Diante do exposto, afasto a preliminar de nulidade suscitada.

Da proposta de conversão do julgamento em diligência
A discussão objeto da presente demanda versa sobre o indeferimento do pedido de
compensação com crédito de COFINS recolhido a maior no valor de R$53.650,77 relativo ao
período de apuração Junho de 2013.
A interessada apresenta os mesmos argumentos em sede de Manifestação de
Inconformidade quanto em sede de Recurso Voluntário nos seguintes termos:
Trata-se de compensação de crédito de COFINS apurada em junho de 2013 (Cod. 5856 -
Doc. 02).e que, em valor histórico, representa a quantia de R$53.650,77 (Doc. 03) – com
débito de mesma natureza.
Na escrituração da Nota Fiscal no 925 (Doc. 04), observa-se que ao invés de constar a
receita de R$ 10.954.008,00 (dez milhões, novecentos e cinquenta e quatro reais e oito
centavos) anotou a quantia de R$ 11.659.939,20 (onze milhões, seiscentos e cinquenta e
nove mil, novecentos e trinta e nove reais e vinte centavos), cuja diferença – na ordem de
R$ 705.931,20 – foi lançada na Conta Razão (Doc. 05).
Ao identificar aludido equivoco, promover o ajuste acima indicado, fato que impôs a
redução da base de cálculo da COFINS apurada no mês de junho de 2013, passando de
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.771 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900366/2014-01

R$ 1.874.293,81 (valor recolhido e comprovado através de DARF) para R$
1.820.643,05, o que redunda, inexoravelmente, no reconhecimento do recolhimento a
maior na ordem de R$ 53.650,77.
A fim de demonstrar que essa diferença decorre do erro material cometido quando da
escrituração da Nota Fiscal no 925, aplicaremos a alíquota de 7,6% (COFINS) sobre os
referidos valores e teremos:
Base de Cálculo: R$ 10.954.008,00
Alíquota: 7,6%
Valor final: R$ 832.504,61 (oitocentos e trinta e dois mil, quinhentos e quatro reais e
sessenta e um centavos)
Base de Cálculo: R$ 11.659.939,20
Alíquota: 7,6%
Valor final: R$ 886.155,38 (oitocentos e oitenta e seis mil, cento e cinquenta e cinco
reais e trinta e oito centavos)
A diferença entre os itens “a” e “b” alcança a importância de R$ 53.650,77 (cinquenta e
três mil, seiscentos e cinquenta reais e setenta e sete centavos), conforme informado na
DCOMP 23444.03668.190913.1.3.04-8649.
Uma vez apurado o erro material acima indicado, a recorrente efetivou a retificação da
DCTF, bem como efetuou os devidos ajustes na DACON, demonstrando, portanto, o
recolhimento a maior indicado na DCOMP 23444.03668.190913.1.3.04-8649 e que lhe
permite ver esse crédito compensado com a COFINS devida no mês de agosto de 2013.
A DRJ decidiu ser improcedente a manifestação de inconformidade conforme o
seguinte trecho do voto condutor:
No mérito, o único documento trazido aos autos que sustentaria a alegação de que houve
lançamento contábil a maior da nota fiscal no 925, fls. 12, no valor de R$ 10.954.008,00
foi o DACON transmitido em 05/08/2013, fls. 15, anteriormente ao despacho decisório.
Nele consta também o valor de R$ 1.820.643,05; contudo, isso não é suficiente. Os
documentos juntados não comprovam a existência de crédito. A mera retificação da
DCTF não ratifica o direito de crédito pleiteado pelo contribuinte.
Embora no extrato do Razão, fls. 14, conste um lançamento contábil no valor de R$
11.659.939,20, dia 30/06/2013, isso não é suficiente para se afirmar que se refira à nota
fiscal no 925, fls. 12, no valor de R$ 10.954.008,00. Não há nenhuma indicação nesse
sentido. Inclusive, a referida nota fiscal no 925 foi emitida posteriormente ao lançamento
contábil, em 04/07/2013.
Em face da decisão da DRJ, a recorrente além dos argumentos constantes da
manifestação de inconformidade, afirma ser inconcebível a necessidade de mais prova, entendo
estar cabalmente comprovado nos autos seu direito creditório. Entende que a DRJ deveria ter
provado que houve dolo, fraude ou simulação nas declarações retificadas e entregues, não
podendo desconsiderá-las sem justificar quaisquer desses vícios. Apresenta, para tanto,
precedentes do CARF. Finaliza afirmando que o julgador deveria ter baixado o processo em
diligência para pedir outros documentos necessários em busca da verdade material.
Analisando os documentos juntados em sede de manifestação de inconformidade,
verifico haver uma coincidência de números apresentados no corpo das peças recursais, notas
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.771 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900366/2014-01

fiscais e registros contábeis, apesar da divergência de datas entre aquela constante da nota fiscal
e a data em que foi efetuado o registro contábil.
Reanalisando os documentos juntados em primeira instância, verifico que o
lançamento constante da conta razão “Energia Elétrica Terceiros” (Doc. 4) no valor de
R$11.659.939,20 (vindicado pela recorrente como equivocado) ocorreu em 30/06/2013,
entretanto a Nota Fiscal no 925 (R$10.954.008,00) somente foi emitida em 04/07/2013.
Por ocasião do julgamento do presente processo, o colegiado identificou uma
dúvida a respeito do efetivo registro contábil da nota fiscal de energia elétrica contratada ter sido
procedido em data anterior a emissão da nota fiscal, bem como da efetiva possibilidade deste
tipo de registro contábil.
Ocorre que no Ambiente de Contratação Livre (ACL), a sistemática de medição
da energia se dá de modo diverso daquele empregado no Ambiente de Contratação Regulada
(ACR), sendo este último aquele que abrange os consumidores denominados “cativos”.
Tal situação possui consequências para a aplicação da sistemática de creditamento
da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, uma vez que se relaciona diretamente à
escrituração dos custos e despesas de energia elétrica. No ACL a medição de energia é realizada
por intermédio do Sistema de Medição para Faturamento – SMF, o qual, combinado com o
Sistema de Coleta de Dados de Energia – SCDE, permite a consolidação do consumo de
adquirentes do ACL em período horário, com consolidação e transmissão diária de dados.
Deste modo, é possível identificar, no ACL o consumo exato de cada mês, ao
contrário que normalmente ocorre no ACR, em que a leitura integrante da nota fiscal/fatura
emitida em um mês compreende, normalmente, mediação iniciada no mês anterior. No sistema
do ACR, a escrituração do consumo de um período anterior ao faturamento é aceita como parte
integrante do montante mensurado no próprio mês de emissão da fatura em razão da dificuldade
ou até impossibilidade prática para que tal segregação seja feita.
No ACL, entretanto, o valor exato do consumo é disponibilizado para o vendedor,
consumidor e para o órgão regulador, em qualquer dia do mês.
Assim, sendo possível identificar precisamente o período a que se refere o
faturamento de NF emitida entre operadores do ACL, é integralmente aplicável o disposto no art.
3o, inciso III, da Lei no 10.883, de 2003 (e seu homólogo da Lei no 10.637, de 2002)
relativamente à possibilidade de creditamento da energia elétrica consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica, em relação ao mês em que o consumo tiver efetivamente se
dado.
Assim sendo, lanço mão do artigo 18 do Decreto no 70.235, de 06.03.1972, que
assim dispõe: "a autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis". Corroborado pelas
disposições do Decreto no 7.574/2001, cujas regras são também aplicáveis aos Colegiados de
Segunda Instância.
Portanto, considerando a coincidência de valores entre os registros contábeis e o
alegado nas peças de defesa, voto por baixar o presente processo em diligência para que a
autoridade competente da unidade fiscal de origem proceda da seguinte forma:
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.771 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900366/2014-01

1) Analise a nota fiscal no 925 e o seu efetivo registro na contabilidade de modo
a confirmar se a despesa de energia elétrica a ela relacionada foi registrada e
apropriada em 30/06/2013, intimando o sujeito passivo a juntar novos
elementos probatórios que o levaram a proceder a apropriação da referida
nota fiscal no período de apuração Junho/2013;
2) Elaborar relatório conclusivo e circunstanciado sobre os procedimentos
adotados.
3) Dar ciência do relatório à recorrente concedendo-lhe prazo de 30 dias para,
querendo, manifestar-se.
Após a realização dos procedimentos acima, retorne-se os autos ao CARF para
prosseguimento do julgamento.
Para tanto, devem os presentes autos retornar para a unidade de origem para
atendimento da diligência.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 62
DF CARF MF
Original